Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que, até o momento, o Distrito Federal não apresentou informações atualizadas acerca da regularização fundiária da área na qual está situado o imóvel objeto da lide (certidão Id. 47406471), defiro o pedido formulado pela Apelante na petição Id. 42019902 para determinar a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Após, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do prosseguimento do feito. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora